Tribunal: CARF
Processo: 10120.720197/2015-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720197/2015-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.950 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MC MOREIRA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Bianca Felicia Rothschild e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Rafael Taranto Malheiros.

Relatório
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional 1 (e-fl. 2)
para o ano calendário 2015, tendo-se em vista a existência de débito junto à Fazenda Pública cuja
exigibilidade não estava suspensa, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art.
17, inciso V.
O motivo que deu causa ao indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
prende-se à existência de débito a título de CLT (código de receita 3623), inscrito em Dívida
Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN) com o número de inscrição
1151400122002 (processo no 46208.006746/2013), no valor de R$ 3.381,28.

1 Na verdade o pedido inicial foi protocolizado como contestação à exclusão do SImples, mas por ser intempestivo e
fazer alusão a opção de inclusão para 2015, a DRF tratou o referido pedido como se fosse uma opção de inclusão no
Simples Nacional.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720197/2015-89
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720197/2015-89

Após tomar ciência do contido do Termo de Indeferimento a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade. A decisão de primeira instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, por entender que o débito não foi regularizado até a data limite de
06/02/2015 permitida pela legislação, uma vez que somente em 10/09/2015 detectou-se
recolhimento que regularizou a pendência que impediu a sua inclusão nesse regime de apuração
a partir do ano de 2015.
Cientificada da decisão de primeira instância (e-fl. 65/68) através de intimação em
22/07/2016 (e-fl. 72) a Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 05/08/2016 (e-fl.
81, protocolo de recepção do RV), em que aduz, em resumo, que regularizou o débito antes do
ato de exclusão, esclarecendo ainda que:
- fez um pagamento, tempestivo mas que foi registrado com código de receita
errado pelo Banco do Brasil. Solicitou um REDARF, corrigindo o código.
- em face da demora de solucionar o erro de fato cometido, teve a necessidade de
regularizar o débito imediatamente e pagou em duplicidade. A DRJ só considerou este segundo
pagamento (intempestivo), desconsiderando o primeiro que estava tempestivo;
A fim de comprovar suas alegações juntou cópia de liquidação da guia de
arrecadação em 06/12/2013, no valor de R$ 1.690,64, junto com sua validação (fls. 106), valor
este que coincide com 50% do valor do débito inscrito em DAU (R$ 3.381,28), bem assim
juntou também notificação de lançamento (e-fls.16), com este mesmo valor, com instrução para
pagamento da multa com redução de 50%, se for recolhido em até 10(dez) dias da ciência da
mesma.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720197/2015-89

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso é tempestivo, portanto dele conheço.
A despeito de a decisão de primeira instância ter indicado pagamento a destempo,
17/08/2015, a Interessada em contestação aduz, em resumo, que pagou os débitos na época
devida, mas que não foi considerado, porque cometera erro de fato no preenchimento da guia,
trazendo diversas provas indiciárias de tal ocorrência.
Para tanto, juntou cópia de liquidação da guia de arrecadação em 06/12/2013, no
valor de R$ 1.690,64, junto com sua validação, valor este que coincide com 50% do valor do
débito inscrito em DAU (R$ 3.381,28), bem assim notificação de lançamento (e-fls.16), com este
mesmo valor, com instrução para pagamento da multa com redução de 50%, se for recolhido em
até 10(dez) dias da ciência da mesma. Confira-se:

Aduz que tomou em tempo as providências para retificar o código de arrecadação
através de REDARF (06/01/2015, e-fl.5), antes que o prazo final para regularização dos seus
débitos se expirasse para fins de inclusão no Simples Nacional (06/02/2015).
Por fim, o contribuinte também alegou que em face dos transtornos causados com
o referido erro de preenchimento dado causa pelo Banco, preferiu pagar o seu débito em
duplicidade para depois pedir restituição. Confira-se

Como se vê, a inscrição em questão teve origem no Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE) sendo este órgão julgador incompetente para pronunciar-se sobre a liquidação
ou não tempestiva do débito em questão, haja vista os mesmos pertencerem a órgão diverso.
De fato, o contribuinte comprova que pretendeu quitar débito referente a auto de
infração lavrado no Ministério do Trabalho, com 50% de redução da multa. Não se sabe se o
pagamento ocorreu dentro do prazo previsto para lhe dar direito a tal redução da multa.
Assim, tais verificações devem ser realizadas junto ao Órgão que originou a
respectiva inscrição (MTE).
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.950 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720197/2015-89

Por todo o exposto, para fins de esclarecimento sobre possível cometimento de erro de fato no preenchimento da
guia de recolhimento que poderia justificar, eventualmente o cancelamento da inscrição antes da data registrada nos
sistemas da PGFN, e assim também antes do término do prazo regulamentar para regularização junto ao Simples
Nacional, proponho converter o processo em diligência para que a unidade de origem confirme a procedência das
alegações do contribuinte, tomando as seguintes providências:
- verificar se o recolhimento em referência se deu no prazo legal concedido pelo
Ministério do Trabalho para permitir a redução do seu valor, ou seja, atestando se o recolhimento
foi suficiente para a quitação do débito citado;
- verificar se o referido recolhimento já não teria sido alocado em outro débito
anteriormente; e
- verificar o andamento/resultado de julgamento de eventual pedido de restituição
mencionado pelo contribuinte em sua defesa;
- demais providências que entenda necessárias para solucionar a lide.
Concluída a diligência, deverá ser dada ciência de seu conteúdo à interessada,
ofertando-lhe prazo regulamentar de 30(trinta) dias para, se assim desejar, se pronunciar nos
autos.
(Assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital